Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que o dano moral decorreu não do simples atraso na conclusão da viagem, mas sim na “acomodação do autor em outro ônibus da ré de forma precária e sem a devida segurança, bem como o atraso de 6 horas sem a esperada e adequada assistência”.
3. As jurisprudências dos tribunais estaduais são analisadas, porém, não possuem poder vinculante, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. Ademais, os acórdãos juntados pelo embargante referem-se a atraso de três horas, o que não é o caso dos autos, uma vez que o atraso foi de seis horas.
4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.